Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735977-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEILA VANILDA DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704401-81.2018.8.07.0007, que indeferiu o pedido inclusão do nome da devedora no SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (ID Num. 164885793), por meio do qual a parte alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao insurgir-se contra a decisão que indeferiu o pedido de o juízo inscrever o nome da executada no SERASA. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se”. Em síntese, a Agravante afirma que não houve pagamento voluntário, nem foram localizados bens passíveis penhora, o que viabiliza a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes com o fim de compeli-la a cumprir a obrigação. Destaca a desnecessidade de comprovar a recusa da inscrição do nome da devedora no Serasa pelas vias administrativas. Reitera que, no caso, é viável a inclusão do nome da devedora no Serasa, por transmissão eletrônica de dados, por meio do sistema Serasajud. Argumenta que “a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.026), estabeleceu que, nas execuções fiscais, o juiz deve, a pedido do credor, autorizar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Essa inclusão, segundo o colegiado, independe do esgotamento de outras medidas executivas, e deverá ser deferida, salvo se o magistrado tiver dúvida razoável sobre a existência da dívida.” Acrescenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, pois caso não seja deferida a tutela recursal, o processo de execução será suspenso, nos termos do art. 921 do CPC, de maneira prematura, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir a devedora a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. Destaca, ainda, que a multa do art. 1.026 do CPC deve ser afastada, pois não agiu de maneira afrontosa ao princípio da boa-fé, pois é a parte exequente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a inclusão do nome da devedora no cadastro Serasa, por transmissão eletrônica de dados, via Serasajud, bem como para exclusão da multa do art. 1.026 do CPC e o prosseguimento da execução. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. O comprovante de recolhimento do preparo foi apresentado - Id. 50689515. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, a Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de inserir o nome da devedora no cadastro Serasa, por transmissão eletrônica de dados, via Serasajud. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a inclusão do nome da Agravada em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, é mera faculdade conferida ao juiz, e não necessita de ordem judicial. Com efeito, somente se o credor não conseguir, por conta própria, realizar a inscrição é que o Judiciário deverá ser acionado. Logo, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito. Na espécie, a Agravante não logrou comprovar óbice à inclusão do nome da parte executada nos diversos cadastros de inadimplentes, providência que, primeiramente, deve ser adotada pelo credor. Assim, não cabe ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando a exequente, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados para inscrever o nome de pessoa inadimplente em seus cadastros. No mais, considero que os Embargos de Declaração opostos na origem não tiveram o intuito protelatório, justamente porque a Embargante é a credora e a parte interessada em ver o crédito satisfeito no menor espaço de tempo possível. Como se sabe, é direito da parte opor embargos de declaração, se houver obscuridade, contradição e/ou erro material na decisão, e a multa do art. 1.026, § 3o, do CPC é aplicada apenas em caso de interposição abusiva do recurso integrativo. Portanto, como já foi dito, deve ser acolhido o argumento da parte quanto ao ponto correlato. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, apenas para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (embargos protelatórios). Intime-se a Agravada para que que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora